Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido dos juros legais a contar da citação. Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão revisto, uma vez que não foi fixado qual índice de correção monetária incidiria sobre a condenação.
2. Não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que não é necessário indicar expressamente no acórdão o índice a ser aplicado para cálculo da correção nos casos de atualização de verba indenizatória fixada a título de danos morais, tendo em vista ser pacífico o entendimento de que o INPC deve ser utilizado por melhor refletir a reposição do valor nominal da moeda. Precedentes: acórdãos n.o 1402011 e 1380100.
3. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.